Tribunal: STF
Processo: AI 485553
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Ausente, do traslado, a comprovação de apresentação, no prazo legal,
 do teor da petição do apelo extremo interposto via fac-símile
perante o Tribunal a quo, e cuja existência somente agora revela o
agravante, a impedir a aferição da tempestividade do recurso
extraordinário. Inteligência do artigo 544, § 1º do CPC e da Súmula
STF nº 288.
3. Tardia é a tentativa de regularizar o instrumento
quando já se encontre neste Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo
regimental improvido.